Tribunal: TJMT
Processo: 1033062-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033062-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVANTE), M. J. S. - CPF: 083.975.791-33 (AGRAVADO), ANGELITA DAGHETTI - CPF: 632.788.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO – REAJUSTE ABUSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – MENOR DE IDADE – DIREITO À SAÚDE – CAUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O reajuste contratual de plano de saúde não pode ser aplicado de forma desproporcional, especialmente em favor de menor, considerando seu direito fundamental à saúde. Embora a operadora tenha cumprido as formalidades contratuais, a ausência de justificativa plausível para o reajuste de 49,15% gera risco de dano irreparável à autora, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

A exigência de caução não se mostra necessária, visto que a medida de urgência visa proteger o direito à saúde do menor e a imposição de caução contraria esse objetivo. No entanto, a questão da abusividade do reajuste exige mais instrução probatória, incluindo a análise técnica do reajuste, a ser realizada na instância inferior, evitando-se a supressão de instância. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033062-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

AGRAVADA:

M.J.S.
, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora
ANGELITA DAGHETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
,

lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito dos Valores Pagos à Maior com Pedido Tutela Provisória de Urgência Antecipada no. 1033406-49.2024.8.11.0041, ajuizada por
M.J.S.
, menor, neste ato representado por sua genitora,
ANGELITA DAGHETTI
, que
deferiu
a tutela de urgência vindicada, determinando que:
a) suspenda
a eficácia do reajuste contratual no percentual de 49,15%; e
b) aplique
nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual exarado pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS referente ao ano de 2024, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o plano agravante relata que
“[...] ao menos de uma análise panorâmica, não identificamos nos documentos carreados aos autos a urgência do caso, muito menos o preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC, salientando que os efeitos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada devem ser passíveis de reversão, ou seja, revogada ou cessada a eficácia da tutela concedida, as partes deverão ter a condição de retornar ao status quo ante, ou seja se assim não for possível, o juiz não poderá conceder a tutela”
(sic).

Alega que
“A concessão do tratamento em desarmonia com o contrato, se mantida, não será possível a reversão, salientando que não consta nos autos qualquer caução idônea, conforme prevê o §1o. do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Como sabido, o objetivo da caução é garantir o ressarcimento por eventuais danos que a parte contrária venha a ter, caso a medida seja revogada ou perca sua eficácia. No caso da parte agravada, esta não prestou qualquer tipo de caução suficiente e idônea nos autos. Nesse aspecto, a irreversibilidade é patente, pois a Empresa agravante não terá como obter o devido ressarcimento dos custos com o tratamento, em função do cumprimento da liminar concedida, na hipótese do pedido principal ser julgado improcedente”
(sic).

Sustenta que “
O reajuste anual do contrato da Autora, ora dependente do contrato é aplicado de acordo com o contrato realizado entre a operadora e a Estipulante, que conforme demonstrado acima, dispõe claramente quando os valores dos prêmios serão reajustados. Assim, aplicados os reajustes ao período impugnado, a operadora procedeu com a devida comunicação à Administradora, uma vez que nessa modalidade de contrato o ajuste é feito entre as partes contratantes do plano, quais sejam: a pessoa jurídica que contratou e a operadora”
(sic).

Aponta que “
Nesse passo, considerando que a comunicação acerca dos detalhes do contrato, incluindo-se as questões de reajuste, é de inteira responsabilidade da administradora de benefícios SUPERMED, roga-se pela expedição de ofício para a referida empresa para que ela traga aos autos as devidas comunicações envidas à autora, muito embora a requente apresente nos autos evidência do recebimento de tal comunicação no id 164379553
” (sic).

Afirma que “
Nesta ampla moldura, verifica-se que o próprio STJ admite a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boafé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o beneficiário contratante
” (sic).

Assevera que “
em não sendo este o entendimento do juízo, em que pese o plano em questão ter sido contratado na modalidade coletivo por adesão, em sendo aplicado o reajuste estipulado pela ANS para os planos individuais, requer-se desde já que seja observado o índice de 20%, tendo em vista que além do reajuste anual oficial divulgado pela ANS de 6,91% por meio do Ofício no 69/2024/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, a agência aprovou, por meio do Ofício no: 7/2024/RST-PRESI, um ajuste técnico no valor das mensalidades dos clientes de produtos individuais migrados da Unimed-Rio para a Unimed Ferj, totalizando o percentual de 20% de reajuste em seu contrato no período de maio de 2024 a abril de 2025.. Conforme explica a ANS2 e a operadora3 ré nos comunicados veiculados, o índice aplicado corresponde a um ajuste técnico-atuarial das mensalidades dos planos individuais/familiares, tratando-se de uma medida extraordinária autorizada pela agência reguladora, na tentativa de reduzir os efeitos de desequilíbrio da carteira da UNIMED-RIO assumida pela UNIMED FERJ
” (sic).

Diante do que expôs, invocando a presença dos requisitos legais, pugna, liminarmente,
“[...] Conhecer do presente recurso como Agravo de Instrumento, SUSPENDENDO O EFEITO DA LIMINAR DEFERIDA (art. 1.019, inc. I, CPC/15) pelo magistrado de piso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Recorrente ocasionada pela r. decisão ora recorrida”
(sic).

No mérito, requer
“que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria. Requer ainda, em caso de reforma da decisão liminar, que fique estabelecido o dever de indenizar à Agravante, em conformidade com o art. 302, inc. I, c/c art. 520, inc. II, ambos do CPC/15”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 02/12/2024, conforme Id. 256259185.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não ofertou contraminuta, conforme certidão Id. 263905283.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso em tela (Id. 270931378).

Preparo devidamente recolhido no Id. 254049183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, que definiu a concessão da tutela de urgência, determinando que a parte requerida: a) suspenda a eficácia do reajuste contratual de 49,15%; e b) aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referente ao ano de 2024, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme o artigo 297 do Código de Processo Civil.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, presente a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida adeque a mensalidade do plano de saúde aos índices de reajustes exarados pela ANS. Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao comprovante de pagamento (id. 164379571), bem como o e-mail acostado ao id. 164379553, no qual se constata a realização de reajuste no mês de julho de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida: a) suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de 49,15%; b) aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual exarado pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS referente ao ano de 2024, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”
(Id. 164379577 dos autos de origem)

A agravante, entre outros pontos, argumenta que, nos planos coletivos, como no presente caso, não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo à operadora apenas o dever de informar à ANS o índice pactuado no período, o que, segundo ela, foi cumprido rigorosamente. Com isso, pede pela reforma da decisão.

No entanto, a operadora não pode se eximir de uma análise da proporcionalidade do reajuste, limitando-se apenas à cláusula contratual e aos índices informados à ANS. No presente caso, trata-se de uma menor (07 anos – DN 12/04/2017), o que exige uma análise mais cuidadosa, pois a saúde de crianças e adolescentes é um direito fundamental, prioritário pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a operadora tenha cumprido as formalidades de informar à ANS, a aplicação do reajuste sem uma justificativa clara e plausível para os aumentos pode resultar em prejuízos irreparáveis à autora, especialmente considerando sua vulnerabilidade.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em apreço, se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida antecipatória pleiteada na origem.

Analisando os documentos que instruem a ação, observa-se que a agravante não comprovou adequadamente os requisitos legais para o reajuste da mensalidade do plano de saúde, nem a origem dos aumentos aplicados. A parte autora, ora agravada, demonstrou, por meio do boleto de 07/2024 (Id. 164379577), que houve um aumento expressivo de aproximadamente 49,15% na mensalidade, o que, a princípio, é abusivo, especialmente quando não são apresentados os aumentos de custos que justificariam esse aumento.

Embora a agravante tenha alegado que o reajuste de 49,15% é necessário para garantir o equilíbrio financeiro do contrato, essa alegação não é suficiente, especialmente considerando que o aumento é significativo. A simples afirmação de que o aumento visa equilibrar o plano não justifica o reajuste sem uma explicação clara e plausível dos custos envolvidos.

Destaco que quanto o reajuste da mensalidade por faixa etária, o STJ já teve a oportunidade, no julgamento do REsp no. 1568244/RJ, reconhecer a “
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da análise sistemática dos casos repetitivos, desenvolveu-se para permitir o reajuste baseado unicamente na faixa etária. Contudo, a validade desse ajuste deve ser avaliada individualmente, pois o aumento da idade está diretamente ligado à frequência de sinistros. Portanto, o objetivo do reajuste é garantir o equilíbrio financeiro do contrato, não se tratando de discriminação injusta ou de encargos excessivos, mas sim da adequação aos termos originalmente acordados.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
–
REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL
– AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.

Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da medida antecipatória até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.”
(N.U 1032648-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DECISÃO QUE

SUSPENDEU COBRANÇA ATÍPICA E RESTABELECEU OS VALORES ORIGINÁRIOS
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajuste nas mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, determinando o restabelecimento dos valores cobrados antes da majoração até ulterior análise do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a majoração contratual é abusiva, especialmente em contratos coletivos, e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Embora o contrato preveja reajustes anuais e por faixa etária, a majoração excessiva configura aparente desproporcionalidade, gerando risco de inadimplência e distrato contratual.

A necessidade de dilação probatória para aferir a abusividade do reajuste impede a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se os valores originais como medida provisória, conforme jurisprudência sedimentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se a obrigação nos valores originais até ulterior apuração em instrução probatória
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1002503-28.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.”
(N.U 1030561-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
AUMENTO DESPROPORCIONAL NAS FATURAS VERIFICADOS
–
MANUTENÇÃO
–
NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.”
(N.U 1004202-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

No tocante à caução, a agravante requer a imposição de caução como requisito para a concessão da tutela de urgência, argumentando que, caso a decisão seja revista, não haveria garantia de reparação dos danos causados à operadora do plano de saúde. No entanto, a exigência de caução não se mostra necessária, uma vez que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito da autora e o risco de dano irreparável, dado o aumento excessivo da mensalidade do plano de saúde.

Além disso, a exigência de caução, em um caso onde a autora é menor e depende do plano de saúde para garantir o acesso à assistência médica, poderia resultar em uma dupla penalização, uma vez que inviabilizaria o atendimento médico contínuo até a conclusão do processo. A tutela antecipatória tem justamente a função de evitar que o consumidor, especialmente uma criança ou adolescente, seja privado de um direito fundamental enquanto o mérito da questão é analisado. A imposição de caução neste caso contraria o objetivo da tutela de urgência, que visa garantir a continuidade da assistência à saúde sem interrupção, e não encontra amparo na jurisprudência vigente, sendo, portanto, desnecessária, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A INSTRUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO AUTUARIAL -
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
–
CAUÇÃO - DESNECESSÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

A exigência de caução contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança
.”
(N.U 1005472-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Neste contexto, cabe ao Judiciário analisar eventuais argumentos de abusividade, especialmente no que se refere à ausência de uma justificativa atuarial que comprove a desproporcionalidade do reajuste, o qual compromete a continuidade do contrato de plano de saúde, particularmente no caso de uma menor, que depende do plano para garantir seu direito à saúde. A proteção à saúde da criança e do adolescente é um direito fundamental, e a decisão sobre reajustes de planos de saúde deve ser tomada com uma abordagem mais cuidadosa, levando em consideração a vulnerabilidade da autora.

Embora o contrato preveja cláusulas sobre reajustes anuais e mudanças de faixa etária, é essencial que a análise das provas seja aprofundada, incluindo a realização de uma perícia técnica para verificar a real desproporcionalidade desses aumentos, considerando a situação específica da autora. A perícia ajudaria a assegurar que o reajuste não está sendo aplicado de forma abusiva ou desproporcional em relação às condições reais do plano e às necessidades do consumidor.

Diante disso, é imprescindível uma avaliação mais detalhada, pois a argumentação apresentada vai além da simples viabilidade de ajustar a mensalidade com base na idade, envolvendo também a lealdade contratual, que exige que o percentual aplicado seja justo e razoável dentro do contexto do contrato e da vulnerabilidade da menor. O reajuste não deve se limitar à simples aplicação das cláusulas contratuais, mas também deve observar os princípios de equidade e justiça, protegendo adequadamente os direitos da autora, especialmente considerando que a sua saúde e dignidade estão em risco.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para suspender a eficácia do reajuste contratual de 49,15% e aplicar o reajuste conforme os índices da ANS de 2024. Afasto a exigência de caução, considerando a vulnerabilidade da autora, uma menor, e a necessidade de garantir seu direito fundamental à saúde, sem que haja a interrupção do acesso à assistência médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025